Tribunal: TJSP
Processo: 0007262-29.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Execução penal. Homologação do cálculo de pena para fins benefícios. Retificação posterior. Caráter dinâmico da execução penal. Possibilidade de correção. Alteração de saída temporária postergada corretamente. Réu reincidente. Observância do disposto no art. 123, II, da LEP. Decisão mantida. Agravo não provido.